Tribunal: STF
Processo: RHC 206538
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Trânsito em julgado da condenação. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser ‘inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020).



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, sendo deferido o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado da sentença, foi expedido o mandado de prisão que aguarda cumprimento. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 589.148, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que: 



          (i) “o Juízo de Conhecimento expediu mandado de prisão, para cumprimento da pena fixada sem a expedição da guia de recolhimento”; 



          (ii) “já tendo o Paciente, cumprido mais de 1/6 da pena imposta em sede de prisão processual, requereu a expedição da guia de recolhimento e pleiteou a análise da progressão de regime inicial de cumprimento de pena”; 



          (iii) “o Paciente encontra-se em um limbo jurídico, pois, sendo o Juízo de conhecimento incompetente para o pleito, e sendo a guia de recolhimento o documento que inicia os autos da execução criminal, sem a devida expedição da guia de recolhimento, o paciente não terá reconhecido nenhum instituto despenalizador, nem poderá pleitear o benefício da progressão de Regime. Afinal, não é possível progredir de regime sem a existência de processo”;



          (iv) “o Habeas Corpus foi impetrado, principalmente, em razão de o Juízo coator, haver condicionado a expedição da guia de recolhimento, e início do processo de execução à prisão do condenado, violando o art. 107 da LEP (Lei nº 7.210/84) e configurando verdadeiro constrangimento ilegal, uma vez que não poderá ver analisado sua pretensão em sede de execução penal”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que nos, “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    8. Ainda: “prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A irresignação não merece conhecimento. 



    O habeas corpus não foi conhecido aos seguintes fundamentos: 



    ‘Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. 



    Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 



    Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.



    […]



    Na hipótese sob exame, embora a sentença tenha sido proferida após o advento da Lei n. 12.736/2021, o Magistrado processante não logrou observar os preceitos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal. 



    Nesse passo, tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, em razão da detração do tempo do período de cumprimento de prisão provisória. 



    Convém registrar ainda que o entendimento desta Corte é de que, a teor do art. 105 da LEP, o Juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para execução da pena somente se o réu estiver ou vier a ser preso (AgRg no HC 467.416/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/8/2019; e EDcl no AgRg no HC 400.294/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30/10/2017, HC 343.429/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016). 



    Registro, ainda, que não há se falar em ilegalidade na expedição de mandado de prisão para posterior expedição da guia de recolhimento (AgRg no RHC 100.943/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 



    Da mesma forma, se há notícias nos autos de que ainda não cumprido o mandado de prisão, não há se falar em ilegalidade na ausência de expedição da guia de recolhimento (AgRg no RHC 104.220/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’ (e-STJ, fls. 87-88). 



    Da simples leitura da decisão agravada, tem-se que as pretensões da defesa deduzidas no writ foram devidamente rechaçadas, destacando-se a inviabilidade da concessão da ordem de ofício em razão da ausência de flagrante ilegalidade. 



    […].”



    10. Ainda nessa linha, veja-se o HC 175.639-AgR, de minha relatoria, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.



    2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    11. No mais, assim como consta do parecer do Ministério Público Federal:



    “[...]



    Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, a pretensão não merece acolhimento. Conforme se observa da decisão das fls. 86/88, o STJ não conheceu do habeas corpus por entender que “não há se falar em ilegalidade na expedição de mandado de prisão para posterior expedição da guia de recolhimento (...). Da mesma forma, se há notícias nos autos de que ainda não cumprido o mandado de prisão, não há se falar em ilegalidade na ausência de expedição da guia de recolhimento”. 



    Assim, na hipótese, a jurisdição foi devidamente prestada, mediante decisão motivada, tendo a Corte Superior explicitado sua razão que entendeu suficiente à formação de seu convencimento. (…).



    […].”



    12.  Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator